Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725273-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE PE AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0015113-68.2013.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, entre outros temas, estabeleceu que os substituídos do Autor que realizaram migração e posterior desligamento não fazem jus à correção monetária prevista no título executivo judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuidam-se de embargos de declaração (ID 96785538) opostos contra decisão proferida nestes autos (ID95208099), onde o embargante alega haver omissão no decisum. Instado o embargado, este apontou pela denegação dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material’. Verifica-se que o embargante se bate quanto a dois tópicos. O primeiro refere-se ao grupo dos que MIGRARAM e logo após fizeram o RESGATE. No caso o requerido indica que ainda não havia se manifestado, ante o fato de não ter sido apresentada a oportunidade e que se colocava no sentido da adoção dos precedentes dominantes, no sentido de que tal grupo estaria excluído dos expurgos. O autor requereu a inclusão do grupo. Quanto ao tópico, ao aplicar o entendimento consagrado pelo STJ no Tema 943, o TJDFT, em sua maioria, aponta que não deverão receber os expurgos inflacionários tanto aqueles que MIGRARAM e permaneceram ATIVOS, quanto aqueles que MIGRARAM e logo após fizeram o RESGATE. Confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DA RÉ. PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO PLENA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGULAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIOS. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada pelas partes, de forma clara e coerente. 2. Embargos da autora. 1.1. O acórdão embargado analisou todas as questões postas, concluindo que o enunciado da Súmula 289 do STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. 2. Embargos da ré. 2.1. O acórdão foi expresso ao dispor que ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. 2.2. Da mesma forma, restou consignado que o valor do débito pode ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, inexistindo qualquer omissão. 3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1257241, 00125796920048070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TERMO DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS. APOSENTADORIA. OPÇÃO PELO DESLIGAMENTO E RESGATE INTEGRAL DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES SUPRIMIDOS. PERSEGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUITAÇÃO E RENÚNCIA HÍGIDOS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO OU MODULAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Ao ex-participante de plano de previdência privada que, optando por migrar de plano, firma termo de quitação e renúncia quanto aos direitos germinados do plano que até então integrava, e, tempos após a migração, se aposenta e opta por resgatar a integralidade da reserva de poupança formada não assiste o direito de, defronte o instrumento negocial que firmara, postular diferenças de correção monetária não agregadas à reserva formada enquanto integrara o plano do qual migrara, à medida em que, a par da migração, o negócio jurídico traduzido no instrumento firmado sobeja hígido, demandando sua desconsideração pedido volvido à sua desqualificação ou, ao menos, modulação do seu alcance. 2. Aperfeiçoada a migração de plano, e firmado termo de transação e quitação, o participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deixando de ser agregadas à reserva até então fomentada e que viera a ser transposta para o novo plano, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação firmado ou ao menos demandar a intepretação de suas disposições, derivando da ausência de formulação de argumentação e pedido com esse alcance a inviabilidade de ser ignorado de molde a se lhe assegurar diferenças de correção monetária à margem do negócio jurídico aperfeiçoado. 3. Conquanto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos (REsp n.o 1.551.488/MS), esteja endereçado originalmente à hipótese em que há migração entre planos de previdência privada, com permanência do participante no plano, e não desligamento, firmado termo de transação e quitação, sobressai que o ex-participante, para postular eventuais diferenças de correção monetária que haviam sido geradas enquanto integrara o plano do qual migrara, deve primariamente postular a invalidação do termo de migração e quitação havidos ou ao menos a interpretação e modulação de suas disposições, emergindo da ausência de postulação nesse sentido que, permanecendo hígido e irradiando plena eficácia como negócio jurídico aperfeiçoado, inviável que seja ignorado de forma a serem asseguradas diferenças de correção germinadas antes da migração. 4. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum ampliado. (Acórdão 1221429, 00039851220178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO STJ. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios, no entanto, posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) ‘em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária’; e b) ‘em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.’ 3. Em caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à ‘migração’, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acordão 1153016. AI 0715440-96.2018.8.07.0000. Rel. Desembargador ALVARO CIARLINI. 3o Tur. Cível. J. 13/02/19). Logo, deve ser dar parcial provimento ao agravo para excluir o grupo que MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate. Em relação ao segundo tópico, o embargante indica que nos parâmetros dos cálculos deveria se adotar o regime de caixa e não ao regime de competência. Quanto ao ponto deve-se apenas fazer o esclarecimento que o regime de pagamento é tecnicamente o regime de competência, como vem sendo adotado por este juízo em vários feitos semelhantes. Assim dou provimento aos embargos, para promovendo DUAS modificações na decisão embargada de ID 95208099, apenas nos seguintes trechos. ‘Com base na exposição acima, verifico a existência de duas categorias: Os que têm direito de receber: a) aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Os que não têm direito a receber, os excluídos: b) ASSISTIDOS OU APOSENTADOS. c) DEPENDENTES dos assistidos. d) ATIVOS. e) MIGRADOS que continuaram ATIVOS. f) MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate. g) Que saíram do emprego antes de junho de 1987 ou que iniciaram contribuição após março de 1991. h) Quem nunca se filiou ao plano de previdência da Fundação (Não localizados). i) Pessoas com pretensão prescritas, aqueles que se desligaram do plano de previdência privada em data anterior a 23/04/1999’. NO dispositivo conste: ‘E) Deverá ser adotado o regime de COMPETÊNCIA, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados’. Mantenho toda as demais disposições da decisão embargada.” Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o título executivo judicial não previu a exclusão dos substituídos migrados que, posteriormente, sacaram a reserva de poupança. Assim, entende o Agravante que a decisão recorrida veicula violação à coisa julgada. Sustenta que, além de tal circunstância, “o entendimento do nosso Tribunal é que aos substituídos migrados, que sacaram sua reserva de poupança, possuem direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, porquanto a decisão proferida no STJ (TEMA 943) não afeta os migrados que sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, sendo válida apenas para os que mantiveram o vínculo e recebem a suplementação de aposentadoria” (Num. 27918154 - Pág. 3). Ressalta que “a demanda de origem decorre de ação de cobrança de beneficiários migrados que sacaram sua reserva de poupança, tendo direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, porquanto a decisão proferida no STJ (TEMA 943) não afeta os migrados que sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, sendo válida apenas para os que mantiveram o vínculo e recebem a suplementação de aposentadoria” (Num. 27918154 - Pág. 9). Conclui o Agravante que “parte dos autores da demanda principal, apesar de migrados, sacaram integralmente a reserva matemática de poupança e não possuem vínculo com a SISTEL, ou seja, não são assistidos, aposentados ou pensionistas. Logo, fazem jus aos expurgos inflacionários a teor do pacífico julgamento repetitivo do STJ RESP 1183474/DF – TEMAS 511/514” (Num. 27918154 - Pág. 10). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a que haja a “manutenção da condenação transitada em julgado na sentença coletiva para os substituídos que migraram de planos, sacaram sua reserva de poupança e romperam o vínculo com o fundo de pensão, ou seja, vinculados ao REsp 1.183.747 - Temas 511, 512 e 514, porquanto não se pode aplicar a tese do Resp 1.551.488 - Tema 943, em caso distinto de afetação, bem como não se pode modificar o título executivo judicial, sob pena de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada previstos nos artigos 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/15 e artigo 5o, XXXVI da CF/1988” (Num. 27918154 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 27918155 e 27918156). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0015113-68.2013.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, entre outros temas, estabeleceu que os substituídos do Autor que realizaram migração e posterior desligamento não fazem jus à correção monetária prevista no título executivo judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, tratando-se a atual fase processual da identificação dos substituídos do Agravante que farão jus à condenação imposta na sentença, não vislumbro a alegada violação à coisa julgada. O precedente desta Relatoria, colacionado às razões recursais (Acórdão n.o 1.088.339 - Num. 27918154 - Pág. 8/9), não tratou da matéria referente a quem iria receber, mas sim dos limites objetivos do título judicial daquele Feito. Quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 943 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão agravada, salvo melhor juízo, adotou o posicionamento daquela Corte Superior, no sentido de que não há ofensa aos precedentes vinculantes anteriormente firmados quanto ao tema. Confira-se a íntegra da seguinte decisão monocrática recentemente proferida acerca da matéria: “RECURSO ESPECIAL No 1914240 - DF (2020/0348279-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto por SINTETEL SP, com base nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fl. 1.537/1.549, e-STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 943 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. 1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios e que posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) ‘em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária’; e b) ‘em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao ‘status quo ante 3. No caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à ‘migração’, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Embargos de declaração opostos e rejeitados (fls. 1574/1580, e-STJ). Nas razões do recurso especial (fls. 1583/1594, e-STJ), o Sindicato recorrente alega violação dos arts. 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do NCPC e 5o, inc. XXXVI, da CF, bem como divergência jurisprudencial, no que concerne à ofensa à coisa julgada, porquanto o título judicial que se executa abarcava tanto os substituídos que não migraram, como os que migraram de planos e sacaram sua reserva de poupança e estariam vinculados ao tema 514 do STJ. Contrarrazões às fls. 1688/1708 e-STJ. É o relatório. Decido. 1. De início, registra-se que não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada à Suprema Corte. Neste sentido, destacam-se os precedentes: AgInt no AREsp 1321805/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018; AgInt no REsp 1761022/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018; AgInt no AREsp 1340592/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018; EDcl no AgInt no REsp 1720230/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.’ (AgRg no AREsp 519.518/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 25/05/2018). No mesmo sentido, citam-se: AgInt no REsp 1668409/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018; AgInt no REsp 1599354/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; AgInt no AREsp 1081236/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017. Todavia, no presente caso, em que pese a oposição de embargos de declaração, não houve enfrentamento pelo Tribunal local da matéria relativa a alegação de ofensa à coisa julgada pois inexistente no título executivo a exclusão dos beneficiários que fizeram a migração de plano, o que impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. Neste sentido: AgInt no REsp 1668409/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 24/05/2018; AgInt no REsp 1599354/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; AgInt no AREsp 1081236/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017. Registre-se, ademais, que sequer houve a alegação de ofensa ao art. 1022 do NCPC de modo a permitir sanar eventual vício no acórdão de origem. 3. Por fim, considerando que o recurso especial aduz violação às teses firmadas em recurso repetitivo, cumpre acrescer alguns esclarecimentos. Conforme tese firmada em recurso repetitivo, ‘em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária’ (Tema/Repetitivo 943/STJ). Isso porque, a transação para migração de plano de benefícios implica novação, ocorrendo em um contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária mediante o estabelecimento de um ato jurídico perfeito, cuja anulação de alguma de suas cláusulas implica um inegável retorno aos status quo ante, pretensão essa (anulatória) não pretendida pelos demandantes, mesmo porque inviabilizaria, inclusive, a adesão ao plano de benefícios sobre o qual realizado o resgate das contribuições. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Segunda Seção: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGENS RECÍPROCAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA N. 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ. 1. A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’, tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar. 2. Tal circunstância atrai a incidência do Enunciado n. 168 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1488815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 18/08/2015) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE VANTAGENS RECÍPROCAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA No 289/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM O ENTE PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 168/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Súmula no 289/STJ aplica-se somente nos casos em que há o desligamento (rompimento definitivo do vínculo contratual) do participante com a entidade de previdência privada, ou seja, não incide nas hipóteses de migração de participantes ou assistidos de plano de benefícios de previdência complementar para outro dentro da mesma entidade. 2. A migração é feita por meio de transação extrajudicial, em que há acordo de vontades e concessões de vantagens recíprocas, operando-se a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior de uma mesma entidade fechada de previdência complementar, não se confundindo, portanto, com o resgate de contribuições. 3. Não havendo a declaração de nulidade da transação firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao status quo ante, devem ser obedecidas as condições pactuadas. 4. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EAREsp 509.379/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 04/11/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 3. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental ao qual se nega provimento. (EDcl nos EREsp 1433204/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) Por tal razão, em recente julgamento nos autos do AgInt no RESP n. 1.771.443/DF, a Quarta Turma firmou entendimento no sentido de não ser cabível a aplicação da Súmula 289/STJ nas hipóteses de desligamento em que tenha ocorrido prévia migração e a pretensão de recomposição monetária esteja vinculada justamente ao período contemplado pela transação/migração, dada a impossibilidade de desconsideração unilateral da avença. Logo, a decisão proferida pela Corte de origem - ao afirmar que em caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à ‘migração’, por se desligar do plano de previdência complementar - não viola as teses firmadas por este STJ em sede de recursos repetitivos. 4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, nega-se provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. MINISTRO MARCO BUZZI Relator (Ministro MARCO BUZZI, 25/05/2021)” (Grifei) Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador